Tribunal: TJBA
Processo: 8000092-47.2023.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000092-47.2023.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: JOSE EDIMILSON BARBOSA

Advogado(s)
:
ADRIELLE FREIRE ANGELIM ALVES, RONY RUSSO OAB/PE 44818 registrado(a) civilmente como FRANCELINA RANIELLE SANTOS DE ANDRADE, RONY SIMOES GOMES DE BRITO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ASSINATURA DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. FALHA NA IDENTIFICAÇÃO DO ACOMPANHANTE. VIOLAÇÃO AO ART. 591 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 1.000/2021 DA ANEEL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. UNIDADE RURAL PRODUTIVA. DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
). QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis Simultâneas interpostas por NEOENERGIA COELBA e por JOSE EDIMILSON BARBOSA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Chorrochó, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito de R$ 34.496,24 gerado pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.º 4404018013, anular referido TOI, condenar a Ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e confirmar a tutela de urgência que obstou a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela concessionária é válido, à luz do art. 591 da Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL, diante da ausência de assinatura do consumidor ou de acompanhante devidamente identificado; (ii) estabelecer se o quantum indenizatório de R$ 5.000,00, fixado a título de danos morais pela interrupção indevida do serviço essencial de energia elétrica em unidade rural produtiva, deve ser mantido, majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade do TOI pressupõe a entrega de cópia ao consumidor ou a acompanhante por ele indicado, com recibo, nos termos do art. 591 da Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL; ausente essa cautela, o ato administrativo é nulo e não pode fundamentar cobrança por recuperação de consumo.

4. A assinatura de terceiro estranho ao vínculo consumerista — vizinho do titular, e não filho, como afirmado pela concessionária — configura falha grave na identificação do acompanhante e demonstra que o consumidor não foi efetivamente cientificado da inspeção ou da retirada do medidor para avaliação.

5. A produção unilateral de prova técnica pela distribuidora, sem garantia do contraditório administrativo ao consumidor, impede a cobrança de débitos decorrentes de recuperação de consumo, tornando inexigível o valor apurado no TOI.

6. A interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de débito apurado por procedimento irregular constitui ato ilícito que causa dano moral presumido (
in re ipsa
), independentemente de comprovação de prejuízo concreto, uma vez que o serviço é essencial e sua suspensão atinge diretamente a dignidade e a atividade produtiva do consumidor.

7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais revela-se razoável e proporcional, equilibrando a natureza compensatória pelo transtorno sofrido com a função punitivo-pedagógica da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa do autor nem valor irrisório a ponto de incentivar a conduta ilícita da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:
1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado sem entrega de cópia ao consumidor ou a acompanhante devidamente identificado viola o art. 591 da Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL e deve ser anulado, tornando inexigível qualquer débito por recuperação de consumo dele decorrente. 2. A interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em TOI inválido configura ilícito que gera dano moral presumido (
in re ipsa
) ao consumidor.

_________

Dispositivos relevantes citados:
Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021, art. 591; CDC, art. 6º, VI; CC, art. 186; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 00007290320108050053, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2024.
Apelação/Reexame Necessário 8003040-12.2025.8.05.0146, Rel(a). Des(a). Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 05/02/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000092-47.2023.8.05.0056, da Comarca de Chorrochó, em que figuram como Apelantes e Apelados, simultaneamente, NEOENERGIA COELBA e JOSE EDIMILSON BARBOSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02